Tribunal: STF
Processo: HC 97572
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR. ROUBO DE 
   QUANTIA PERTENCENTE AO BANCO DO BRASIL E DE ARMAS DE PROPRIEDADE DO 
   EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DAS JUSTIÇAS COMUM E CASTRENSE. BIS 
   IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM 
   DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
I - É de se aplicar, na hipótese, a 
   norma do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar, que afasta 
   qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para 
   processar e julgar o paciente pelo roubo das pistolas pertencentes 
   ao Exército Brasileiro.
II - A absolvição proferida pela Justiça 
   comum deu-se em face de crime da mesma natureza, mas o bem jurídico 
   tutelado era diverso daquele de que ora se cuida, qual seja, 
   dinheiro público, o que afasta a alegação de bis in idem.
III - 
   Ordem denegada, com a cassação da liminar.